Tribunal: STF
Processo: Rcl 40100
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processo penal. Reclamação. Súmula vinculante 14. 
1. Nas informações prestadas, a autoridade reclamada noticiou que o pedido do causídico não foi indeferido, que lhe foi concedida vista de autos que tramitam por meio eletrônico, mas que as medidas protetivas sob o n. 0004971-58.2010.8.16.0098 encontram-se arquivadas e, no atual momento, não é possível o desarquivamento, pois demandaria a presença física de servidores no fórum, em desacordo com os normativos vigentes.
2. Esclarece ainda que o pedido de vista formulado pelo causídico não se enquadra nas hipóteses apontadas como urgentes, pois se trata de condenação com trânsito em julgado. Nesse caso, não vislumbro vulneração à Súmula Vinculante 14.
3.  Reclamação a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal de Jacarezinho/PR, que, segundo o reclamante, teria indeferido o acesso de seu advogado aos autos de uma medida protetiva de 2010 (Autos 0005886.10.2010.8.16.0098), visando buscar subsídios para o ajuizamento de uma Revisão Criminal, violando, assim, a Súmula Vinculante 14, que possui o seguinte teor:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    2. O reclamante alega que “seguindo as orientações de decreto judiciário TJPR n. 172/2020 (COVID 19) este advogado enviou e-mail à Douta Autoridade reclamada para ter acesso aos autos de medida protetiva Autos 2010.0001787-7 numero único 0004971-58.2010.8.16.0098 (impossível peticionamento pelo sistema projudi) em 27/03/2020, e após muitas insistências por telefone, ouviu de funcionário do Douto Juízo a quo, que a Douta Autoridade Reclamada, havia indeferido (NÃO HÁ DECISÃO ESCRITA PORTANTO DE CONHECIMENTO DESTE ADVOGADO), pois em razão da pandemia, somente processos de réu preso é que teria deferimento de acesso.” Requer liminarmente sua habilitação nos autos da aludida medida protetiva, pelo fato de ser ela conexa a um processo de réu preso e, no mérito, pleiteia a confirmação da liminar.
    3. Foram prestadas as informações (doc. 15 e 16).
    4 É o relatório. Decido.
    5. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em particular, o Plenário do STF já assentou que a cassação ou revisão das decisões dos juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral há de ser feita pelo tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação (Rcl 10.793/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). No mesmo sentido: Rcl 9.302 AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 12.600 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    6.  Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.
    7. A autoridade reclamada informou que: 
1.     o pedido do causídico não foi indeferido. O advogado requereu vista e lhe foi prontamente concedida (feito principal n. 5886-10.2010.8.16.0098, que tramita em meio eletrônico). Ocorre que as medidas protetivas sob o número. 0004971-58.2010.8.16.0098 se encontram arquivadas e, no atual momento, não é possível o desarquivamento, pois demandaria a presença de servidores no fórum, em desacordo com os normativos vigentes;
    (ii) por conta das determinações contidas na Recomendação 62/2020 do CNJ e Decretos Judiciários 172 e 227 do TJPR, ambos de 2020, somente os feitos urgentes devem ter andamento. O pedido de vista formulado pelo causídico não se enquadra nas hipóteses apontadas como urgentes, pois se trata de condenado com trânsito em julgado, que se encontra em cumprimento de pena.
    8. A autoridade reclamada assim se pronunciou (doc. 16):
    “Em resposta ao pedido de informações dessa E. Corte de Justiça, para instruir a Reclamação 40.100/PR, manejado pelo reclamante, presto os seguintes esclarecimentos:
    Tratam-se de autos de medidas protetivas sob nº 0004971-58.2010.8.16.0098, segundo informado pela defesa, processo físico, que se encontra atualmente arquivado.
     A medida protetiva em tela, segundo informação da defesa, está vinculada ao processo principal 5886- 10.2010.8.16.0098. 
    No feito principal (5886-10.2010.8.16.0098), o advogado reclamante pediu vista dos autos, que foi prontamente atendido, consoante se observa pelas movimentações 80.1 a 80.3 (17.03.2020) e decisão de mov. 82.1 (25.03.2020), cópias anexas. O advogado reclamante encaminhou requerimento via e-mail a este magistrado e também para a vara criminal no dia 27.03.2020, requerendo vista dos autos físicos. Este magistrado repassou o e-mail para a vara criminal, no mesmo dia, conforme cópia anexa para juntada e análise (no processo físico, tão logo seja possível o seu desarquivamento).
    Ocorre que por força do contido na Recomendação 62/2020, do CNJ, Decreto Judiciário 172/2020 TJPR e Decreto Judiciário 227/2020 os atendimentos presenciais foram suspensos.
    Os servidores estão em teletrabalho, sendo que os atendimentos externos somente são feitos por telefone e prévio agendamento, medida não adotada pelo causídico.
    Atualmente não é possível o desarquivamento do aludido feito, que demanda presença física do servidor no fórum, em desacordo com os normativos vigentes, principalmente por não se tratar de medida urgente.
    O pedido do causídico, não foi indeferido, como afirma em sua petição, tanto é verdade que lhe foi facultada a vista do feito nº 0005886-10.2010.8.16.0098, processo principal, que tramita em meio eletrônico, cópia anexa.
    Por conta das determinações contidas nas Recomendações 62/2020 e Decretos Judiciários 172 e 227, ambos de 2020, somente os feitos urgentes devem ter andamento. O pedido de vista formulado pelo causídico não se enquadra nas hipóteses apontadas como urgentes. É caso de condenado, com trânsito em julgado e que cumpre pena.
    Os atendimentos presenciais foram suspensos desde o dia 17 de março de 2020 e, agora, até 15.05.2020, consoante estabelece o Decreto Judiciário 227/2020, do TJPR.
    Nada mais havendo a ser informado, sirvo-me da oportunidade para renovar à Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração, colocando-me à disposição para o cumprimento de eventuais determinações. ”
    9. Da análise dos documentos que instruem a presente reclamação, bem como dos argumentos suscitados pelo reclamante e pelo juízo reclamado, observo que não houve vulneração à autoridade da Súmula Vinculante 14.
    10. Ressalto que presente decisão não obsta que o reclamante interponha recurso contra a decisão de primeiro grau perante o Tribunal de Justiça. Apenas não se está diante de hipótese abarcada pela Súmula Vinculante 14.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, restando prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator